Tribunal: TJSP
Processo: 0002141-04.2017.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração do autor – Insurgência contra acórdão que não conheceu de apelação, pois interposta em face de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento provisório de sentença – Rediscussão – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que contenha argumentos

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração do autor – Insurgência contra acórdão que não conheceu de apelação, pois interposta em face de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento provisório de sentença – Rediscussão – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.